Tribunal: STF
Processo: HC 223022
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS A CRIME HEDIONDO. ALEGADA REVOGAÇÃO PELA LEI N. 13.964/2019: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rafael Guerreiro Noronha e outros, advogados, em benefício de William da Silveira Gomes, contra decisão do Relator do Habeas Corpus n. 786.763/RS no Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado Olindo Menezes, pela qual, em 24.11.2022, indeferida a medida liminar requerida naquela impetração.



O caso



    2. Tem-se nos autos que o paciente cumpre pena privativa de liberdade fixada em dez anos, onze meses e vinte dias de reclusão pela prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003).



    No curso da execução, a defesa apresentou pedido de afastamento da hediondez do crime de tráfico de drogas, com fundamento nas alterações legais promovidas pela Lei n. 13.964/2019, em especial a revogação do § 2º do art. 2º da Lei nº 8.072/1990. Alegou-se que, com a alteração legal, não haveria mais previsão legal para a equiparação, pelo que sua consideração importaria analogia in malam partem. 



    Em 26.4.2022, o juízo da execução penal deferiu a pretensão, assentando que “a Constituição Federal, em seu artigo 5º, não dispõe sobre os crimes hediondos e que coube à Lei 8.072/90 enunciar rol taxativo. Entretanto, a Lei 13.964/19 revogou expressamente o dispositivo [artigo 2º, § 2º] que equiparava o tráfico de drogas a delito hediondo para fins de progressão de regime” (fls. 243-244, doc. 4).



    3. Houve agravo em execução da defesa, tendo a Primeira Câmara Criminal do Tribunal do Rio Grande do Sul, por unanimidade, provido o recurso, em acórdão com a ementa seguinte:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. PERCENTUAL DE PROGRESSÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS. REQUISITO OBJETIVO. CÁLCULO QUE DEVE OBSERVAR A SOMA DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. 1. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL ELENCOU O TRÁFICO DE DROGAS COMO INAFIANÇÁVEL E INSUSCETÍVEL DE GRAÇA OU ANISTIA, AO LADO DOS CRIMES DE TORTURA, DO TERRORISMO E DOS ‘DEFINIDOS COMO CRIMES HEDIONDOS’. A EQUIPARAÇÃO, NO FUNDO, É DOS CRIMES HEDIONDOS, DE LIVRE ESCOLHA LEGISLATIVA, À TORTURA, AO TRÁFICO E AO TERRORISMO, JÁ SELECIONADOS SINGULARMENTE PELO CONSTITUINTE, COMO ESTÁ LITERALMENTE ESCRITO NO INCISO XLIII DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO. 2. PARA FINS DE CÁLCULO DO REQUISITO OBJETIVO PARA PROGRESSÃO DE REGIME DO FECHADO PARA O SEMIABERTO DEVE SER CONSIDERADA A SOMA TOTAL DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO QUE ESTÁ A CUMPRIR O REEDUCANDO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 111 DA LEP. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO PROVIDO” (fl. 241, doc. 4).



    4. Contra o julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 786.763/RS, no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Desembargador convocado Olindo Menezes, em 24.11.2022, indeferido a medida liminar requerida assentando: 



    “(...)



    Os impetrantes requerem, em síntese, o afastamento da equiparação do delito de tráfico de drogas ao crime hediondo, com a retificação do cálculo de penas do paciente. 



    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se, de plano, evidente constrangimento ilegal.



    Esta não é a situação presente, pois a pretensão aqui trazida será mais bem analisada no julgamento de mérito pelo colegiado, juiz natural da causa, após manifestações da autoridade coatora e do MPF, garantindo-se assim a necessária segurança jurídica. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal local, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ. 



    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação. 



    Publique-se” (fls. 236-237, doc. 4).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual se insiste em que o ordenamento jurídico vigente não mais inclui o tráfico de entorpecentes entre os crimes hediondos.



    Alega-se que “a Lei 13.964/2019 (‘Pacote Anticrime’) ao revogar expressamente o dispositivo que equiparava a hediondez do tráfico de drogas como delito hediondo para fins de progressão de regime, expôs os critérios de progressão no artigo 112 da Lei n. 7.210/ 1984 (Lei de Execução Penal), diferenciando frações para os delitos hediondos ou ‘equiparados’, sem mencionar quais seriam os delitos ‘equiparados´”.



    Afirma-se que “nenhuma legislação elenca quais delitos são equipados aos hediondos: Constituição Federal, Lei dos Crimes Hediondos, Lei de Execuções Penais ou a Lei de Drogas. Todas restaram omissas, não podendo o Poder Judiciário fazer uma interpretação extensiva no ponto, sob pena de sucumbirmos princípios basilares da democracia como os princípios da legalidade e da anterioridade”.



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “(a) sejam colhidas informações da autoridade coatora, no caso dos autos o Excelentíssimo Desembargador Olindo Menezes (Convocado do TRF1), da Colenda Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça; b) a oitiva do Ministério Público; c) a juntada dos documentos que embasam os argumentos antes expendidos; d) a concessão da ordem de habeas corpus em sede liminar, devendo ser mantido o afastamento da equiparação do delito de tráfico de drogas à hediondo, na forma do art. 112, I, da LEP, sendo retificado o RESP. e) no mérito, a procedência da ação e a confirmação da ordem”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A impetração volta-se contra decisão do Desembargador convocado Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 24.11.2022, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus 
n. 786.763/RS. 



    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Superior Tribunal de Justiça. O Desembargador convocado Olindo Menezes limitou-se a indeferir a medida liminar requerida, requisitar informações ao juízo processante e determinar a abertura de vista ao Ministério Público Federal.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie em foco.



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, no presente habeas corpus, pretende-se o afastamento da equiparação do crime de tráfico de drogas a crime hediondo, pedindo-se seja readequada a fração de progressão de regime para crimes não hediondos.



    9. No acórdão objeto desta impetração, ao reformar a decisão do juízo da execução penal, o Tribunal estadual não descumpriu a orientação deste Supremo Tribunal Federal sobre o tema.



    10. A equiparação do tráfico de entorpecente a crime hediondo decorre da previsão do inc. XLIII do art. 5º da Constituição da República, pela qual “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”.



    Diferente do alegado pelos impetrantes, a revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 pela Lei n. 13.964/2019 não modificou o tratamento constitucional do crime de tráfico de drogas. 



    Pela Lei n. 13.964/2019, ao alterar-se o art. 112 da Lei de Execução Penal, foram fixados novos parâmetros objetivos de progressão de regime, estabelecendo-se que, em se tratando de apenado por crime hediondo ou equiparado, a progressão se realizará com o cumprimento de ao menos 40% da pena privativa de liberdade. No caso de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a progressão se dará com o cumprimento de 60% da pena.



    Na mesma linha são, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 13.964/2019. ARGUMENTO DE REVOGAÇÃO DA EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTE A CRIME HEDIONDO. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.624, de minha relatoria, DJe 24.10.2022).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 13.964/2019. ALEGAÇÃO DE REVOGAÇÃO DA EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTE A CRIME HEDIONDO. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” 
(HC n. 219.510, de minha relatoria, DJe 8.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/90 PELA LEI 13.964/2019. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A HEDIONDEZ DA INFRAÇÃO PENAL. DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO (ART. 5º, XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Nos termos do disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal, o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes (artigo 33, caput, e § 1º, Lei 11.343/2006) é figura típica equiparada aos crimes hediondos, assim discriminados na Lei 8.072/90. 3. A revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 em nada influiu na caracterização da hediondez do delito de tráfico de drogas, porquanto a equiparação decorre de previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 215.182-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Crimes de tráfico de drogas, receptação e resistência. Inadequação da via eleita. Instrução deficiente. Lei 13.964/2019. Aplicação retroativa. Tráfico de drogas. Crime equiparado a hediondo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. (...) 4. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento adotado no julgamento do HC 214.741, Rel. Min. Alexandre de Moraes, no sentido de que, ‘como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tramamento a eles destinado’. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 215.789-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NÃO HOUVE A REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/1990 PELA LEI 13.964/2019. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Com efeito, em caso análogo ao presente, o Ministro Alexandre de Moraes, ao julgar o HC 214.741/SP, assentou ‘[...] que ‘a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal’’. No mesmo sentido: HC 215.832/SP, Rel. Min. Nunes Marques; HC 216.646/PR, Rel. Min. Nunes Marques; HC 215.831/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 216.838/SP, Rel. Min. Rosa Weber; entre outros. II - Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 215.771-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.8.2022).



    O acórdão questionado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, nada havendo a ser acolhido no pleito apresentado.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora